Tribunal: TJSP
Processo: 1000011-29.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
TARIFA DE CADASTRO - Legalidade – Inteligência da Resolução CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 – Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
TARIFA DE CADASTRO - Legalidade – Inteligência da Resolução CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 – Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ – Cobrança mantida;
IOF – Possibilidade de pagamento como acessório do mútuo principal – Incidência dos mesmos encargos contratuais - Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS – Ausência de ilegalidade – Exigência mantida;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM e "TARIFAS" – Cobranças que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigências afastadas;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Ausência dos termos da suposta contratação e comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa - Informações sucintas, no pacto de financiamento, que não fazem prova da efetiva negociação do seguro, tampouco da natureza do mesmo – Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP – Exigência afastada – Apelo acolhido neste aspecto;
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Quantias que devem ser objeto de devolução simples – Ausência de caracterização de má-fé – Inteligência do artigo 42, parágrafo único, parte final, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 159 do STF – Recurso desprovido neste ponto;
DANOS MORAIS – Descabimento - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade ou submissão à situação vexatória – Situação de mero aborrecimento, insuficiente para a configuração do dano – Insurgência não acolhida;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785029
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000011-29.2017.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante WILSON
RUFINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CIFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000011-29.2017.8.26.0127 Carapicuíba Voto no 22594
Fls. 2/13
Voto no 22594
Apelação Cível no 1000011-29.2017.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba
Apelante: Wilson Rufino dos Santos
Apelado: Banco Cifra S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Juliana Marques Wendling
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo – Sentença de improcedência - Relação
de consumo – Súmula 297 do STJ;
TARIFA DE CADASTRO - Legalidade Inteligência da Resolução
CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 Possibilidade
de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no
1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ Cobrança
mantida;
IOF
Possibilidade de pagamento como acessório do mútuo
principal
Incidência dos mesmos encargos contratuais -
Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso
especial repetitivo no 1.251.331/RS Ausência de ilegalidade
Exigência mantida;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM e “TARIFAS” Cobranças
que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de
sua efetiva realização Quebra do dever de informação (princípio
da transparência) Questão pacificada através do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553/SP Exigências afastadas;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Ausência dos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000011-29.2017.8.26.0127 Carapicuíba Voto no 22594
Fls. 3/13
da suposta contratação e comprovação da possibilidade de pactuar
com instituição diversa - Informações sucintas, no pacto de
financiamento, que não fazem prova da efetiva negociação do
seguro, tampouco da natureza do mesmo Hipótese de venda
casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema
objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP Exigência
afastada Apelo acolhido neste aspecto;
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Quantias que devem ser objeto de
devolução simples
Ausência de caracterização de má-fé

Inteligência do artigo 42, parágrafo único, parte final, do Código de
Defesa do Consumidor e Súmula 159 do STF Recurso desprovido
neste ponto;
DANOS MORAIS
Descabimento - Ausência de ofensa aos
direitos da personalidade ou submissão à situação vexatória
Situação de mero aborrecimento, insuficiente para a configuração
do dano Insurgência não acolhida;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto por Wilson
Rufino dos Santos, em face da r. sentença prolatada as fls. 167/173, pela qual
o MM. Juízo da 1a Vara Cível de Carapicuíba/SP, julgara improcedente
pedido de revisão contratual - financiamento de veículo.
Apela o autor alegando, em resumo, a ilegalidade das
tarifas de cadastro e de avaliação de bens (grafada como “TAG auto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000011-29.2017.8.26.0127 Carapicuíba Voto no 22594
Fls. 4/13
motos”). Sustenta, ainda, a abusividade da exigência do IOF; das “tarifas” e
do seguro de proteção financeira. Defende que os valores indevidamente
exigidos devem ser objeto de devolução em dobro, bem como a ocorrência de
danos morais a serem fixados no patamar de vinte salários mínimos
(fls.182/197).
Sem contrarrazões (fl.208).
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe parcial provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls. 29/30,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais
prefixadas, em 24.01.2012, típica relação de consumo, nos termos da Súmula
297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários, cumpre
ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que, nos contratos
celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de exigir o pagamento de
tarifas e serviços, desde que previstas contratualmente e autorizadas pelo
BACEN (Resolução CMN no 3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007 e
Resolução CMN no 3.919/2010), o que não afasta a análise, em cada caso, da
legalidade da cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000011-29.2017.8.26.0127 Carapicuíba Voto no 22594
Fls. 5/13
A tarifa de cadastro (R$ 30,00, em 24.01.2012 - fl.29) foi
expressamente firmada no pacto, havendo autorização para sua cobrança na
Resolução CMN no 3.518/2007 e na Circular Bacen no 3.371/2007, matéria
expressamente dirimida em recurso especial repetitivo:
“2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não
mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. (REsp no 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28.08.2013, DJe
24.10.2013).
Demais disso, tal entendimento deu origem à edição da
Súmula 566, editada em 24.02.2016, verbis:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira”.
Destarte, de todo conveniente, acolher a tese quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000011-29.2017.8.26.0127 Carapicuíba Voto no 22594
Fls. 6/13
pertinência da cobrança.
Quanto à cobrança e financiamento do IOF, também não
se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade, tratando-se de matéria que
foi objeto do citado recurso especial repetitivo, na seguinte tese:
“ - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Em relação à abusividade das exigências da tarifa de
avaliação de bens (grafada como “TAG auto e motos”), das “tarifas” e do
seguro de proteção financeira, a questão hoje se encontra pacificada conforme
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos (REsp no 1.578.553/SP e
REsp no 1.639.320/SP), que assim dispuseram:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000011-29.2017.8.26.0127 Carapicuíba Voto no 22594
Fls. 7/13
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Resp no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000011-29.2017.8.26.0127 Carapicuíba Voto no 22594
Fls. 8/13
Tarso Sanseverino; j. 28/11/2018)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000011-29.2017.8.26.0127 Carapicuíba Voto no 22594
Fls. 9/13
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp. 1639320/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe 17/12/2018).
No que concerne à tarifa de avaliação de bem (grafada
como “TAG auto e motos”) e “tarifas”, patente a abusividade quanto às
cobranças, vez que ausente prova de efetiva prestação dos serviços correaltos,
ônus que incumbia, com exclusividade, à instituição financeira ré.
Oportuno observar que, em sede de contestação,
apresentada em 08.03.2017 (fls.55/76), decorrido mais de cinco anos da
celebração do contrato, a parte ré não exibiu eventual prova com vistas a
justificar tal cobrança junto ao consumidor, circunstância que culmina na
quebra do dever de informação (princípio da transparência).
Do mesmo modo, quanto ao seguro de proteção
financeira, assiste razão ao apelante.
Com efeito, é nítido o ajuste de caráter nitidamente
genérico, lançado no bojo do contrato em guisa de comento, haja vista a falta
de qualquer elemento que comprove, a efetiva contratação ou a natureza do
serviço. Somado a isso, a ausência de comprovação da possibilidade de
pactuar com instituição diversa, deixa clara sua ilegalidade e por conseguinte,
a inexigibilidade do valor a tal título.
Nesse passo não se justifica, in casu, o repasse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000011-29.2017.8.26.0127 Carapicuíba Voto no 22594
Fls. 10/13
custeios ao ora apelante.
Quanto à repetição do indébito, deve se dar nos termos do
artigo 42, parágrafo único, parte final, do Código de Defesa do Consumidor,
de forma simples, pois mesmo diante das abusividades reconhecidas, estas
foram objeto de longa divergência na jurisprudência, circunstância que revela
hipótese de engano justificável.
Sobre o tema, a Súmula 159 do STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ARESP.
FALTA DEPREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1.
A devolução em dobro prevista no artigo 42 do CDC
depende da má-fé do cobrador. Precedentes. 2. A falta de
prequestionamento dos artigos 333 e 887 do CPCjustifica a
incidência da Súmula 211/STJ. 3. Agravos regimentais não
providos”. (STJ , Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de
Julgamento: 06/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA)
Da mesma forma, não restou caracterizado o pretendido
dano moral.
Em que pese as ilegalidades ora reconhecidas é certo que
até a prolação deste julgado o contrato mantivera-se hígido, inexistindo nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000011-29.2017.8.26.0127 Carapicuíba Voto no 22594
Fls. 11/13
autos, elementos probatórios hábeis a alicerçar a pretendida indenização a
título de danos morais.
Sopesadas as circunstâncias retratadas nos autos, tudo
leva a crer que o apelante procurou o banco réu, com vistas à obtenção do
crédito para financiamento de seu veículo.
Nesse passo, do contexto dos autos, extrai-se que os fatos
experimentados pelo ora recorrente, de fato, não ultrapassam o mero dissabor,
próprio do cotidiano da vida moderna, a que pode estar sujeito qualquer
cidadão. Não se verifica, no caso, qualquer ofensa aos direitos da
personalidade ou submissão a situação vexatória, capaz de ensejar dano moral
indenizável.
Assim, embora desconfortável a situação a que se
sujeitou o apelante, não se revela suficiente para a caracterização do dano
moral, porquanto “(...) inexistem nos autos elementos probantes mínimos dos
quais se possa inferir a prática de ato ilícito pela instituição financeira, não se
podendo olvidar, neste passo, que os danos morais indenizáveis devem
necessariamente decorrer de ato ilícito que consubstancie injusta agressão ao
lesado, expondo-o a vexame social que macule e degrade sua honra, de molde a
provocar sofrimento psíquico que moleste bens jurídicos integrantes da
personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, do que decorre, como corolário
natural da ausência de tais pressupostos, a improcedência do pedido inicial neste
aspecto, não havendo, pois, cogitar-se da imposição ao réu do pagamento da
indenização por danos morais postulada pelo autor nesta demanda”. (Apelação no
1003495-98.2014.8.26.0663; 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Camilo de
Almeida Prado Costa, j. 1o.02.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000011-29.2017.8.26.0127 Carapicuíba Voto no 22594
Fls. 12/13
Na mesma linha, outros precedentes desta C. Câmara:
Apelação Cédula de crédito bancário Ação revisional
c.c. consignação em pagamento c.c. indenização por danos
morais Sentença de acolhimento parcial dos pedidos
Reforma parcial, para também excluir a cobrança das
tarifas de avaliação de bem, gravame e registro do
contrato, determinando a restituição dos valores pagos a
tais
títulos
-
Responsabilidades
pelas
verbas
da
sucumbência repartidas igualitariamente, compensados os
honorários. (...) 5. Dano moral - Quadro dos autos não
autorizando o reconhecimento de dano moral indenizável,
seja porque não descrito fato que denotasse sofrimento
íntimo de monta ou comprometimento à imagem do autor,
seja pelo prisma ético. Apelação a que se dá parcial
provimento. (Apelação no 1020216-17.2014.8.26.0602, Relator(a):
Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 30.11.2015)
Destarte, ausente a comprovação de prejuízo hábil à
caracterização do dano moral, de rigor a manutenção do r. decisum neste
aspecto.
Assim, merece reforma a r. sentença, a fim de que o feito
seja julgado parcialmente procedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Considerando que as partes restaram vencedoras e
vencidas, arcarão com as custas e despesas processuais (art. 86, do Novo
CPC), na razão de 40% a parte ré e 60% o autor, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000011-29.2017.8.26.0127 Carapicuíba Voto no 22594
Fls. 13/13
concedida.
Uma vez acolhido parcialmente o recurso, deixo de fixar
honorários advocatícios recursais, seguindo os parâmetros estabelecidos em
julgamento do Recurso Especial no 1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos
de “não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente”.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora